Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-73.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PROVEDOR DE BUSCAS. MERA FERRAMENTA DE PESQUISA. EXCLUSÃO DE TERMOS OU EXPRESSÕES DOS RESULTADOS DE BUSCA. ATOS OFENSIVOS OU ILÍCITOS. POSSIBILIDADE. DIREITO AO ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao 1o réu a desindexação do nome do autor em seu mecanismo de busca/pesquisa em relação aos resultados relacionados aos fatos ofensivos demonstrados nos autos, conforme URL’s discriminadas na exordial, bem como determinar ao 2o réu a supressão das publicações que veicularam o vídeo descrito nos autos, conforme endereços eletrônicos especificados na alínea pelo autor.
2. Estando presentes, no caso, a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional vindicado e a adequação do meio utilizado para a obtenção da tutela pretendida, encontra-se devidamente configurado o interesse de agir.
3. O provedor de buscas possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda visando à desindexação do resultado de pesquisas realizadas em seu site.
4. O provedor de pesquisa constitui mera ferramenta de busca na internet, fornecendo uma espécie de atalho para o material disponibilizado por terceiros na rede mundial de computadores, não sendo ele o responsável pela hospedagem do conteúdo que o autor reputa ofensivo.
5. No caso, o autor não pretende a exclusão do conteúdo em si, mas a desindexação do seu nome das buscas realizadas no site ou a remoção dos links declinados na inicial dos resultados das pesquisas relacionadas ao seu nome, porquanto veiculam vídeos indevidamente manipulados, capazes de ocasionar abalo à sua dignidade.
6. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha se firmado no sentido de que os provedores de busca não podem ser compelidos a excluir os resultados derivados da pesquisa de certo termo ou expressão, consignou, em seu mais recente julgado sobre a questão, a possibilidade de mitigação em situações excepcionais.
7. Esta Corte vem se posicionando pela possibilidade de compelir o provedor de buscas a remover do resultado das pesquisas determinadas URLs, devidamente indicadas pelo ofendido – nos termos da Lei n.o 12.965/2014 –, que apresentem conteúdo violador da honra e imagem, como ocorre no caso em apreço.
8. O recurso carece de dialeticidade no ponto em que se insurge contra fundamento não adotado na sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e desprovido.